Tribunal: TJES
Processo: 0002902-54.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002902-54.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VITOR MANOEL DOS SANTOS CASSOTTI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS –
CORREÇÃO DE
ERRO MATERIAL –
APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INC. III, DO ART. 40 DA LEI Nº 11.343/2006
–
EMBARGOS PROVIDOS

1) Conforme o voto de relatoria, a pretendida causa de aumento foi devidamente reconhecida na decisão embargada, o que permite concluir que sua não aplicação na terceira fase da dosimetria da pena consiste em erro material. Na decisão embargada, foi dado provimento integral ao recurso de apelação para condenar o embargado nos exatos termos da denúncia, que imputou a ele o delito previsto no art. 33, cumulado com a causa de aumento prevista no inc. II, do art. 40, todos da Lei de Drogas.

2) Embargos de declaração providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, oposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pugnando por efeito modificativo no Acórdão (ID 4915448), que julgou provido o recurso de apelação.

Em suas razões recursais (ID 5036829), o Embargante aduz que a decisão vergastada teria incidido em contradição e omissão na terceira fase dosimetria da pena, por não aplicar causa de aumento devidamente reconhecida.

A Defensoria Pública Estadual apresentou contrarrazões em ID 6605647, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, oposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pugnando por efeito modificativo no Acórdão (ID 4915448), que julgou provido o recurso de apelação.

Em suas razões recursais (ID 5036829), o Embargante aduz que a decisão vergastada teria incidido em contradição e omissão na terceira fase dosimetria da pena, por não aplicar causa de aumento devidamente reconhecida.

A Defensoria Pública Estadual apresentou contrarrazões em ID 6605647, postulando pelo desprovimento do recurso.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 - ABSOLVIÇÃO – REFORMA - PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO – APELO PROVIDO.
1) Os guardas-civis municipais que efetuaram a prisão do recorrido e a apreensão das drogas foram harmônicos em afirmar que viram o recorrido dispensando uma sacola que posteriormente se confirmou com drogas, não havendo outras pessoas próximas ao local, bem como que o acusado tentou se evadir ao avistá-los, de modo que não existe dúvida acerca do fato imputado ao réu na denúncia. 2) No crime de tráfico, o depoimento dos agentes de segurança pública, policiais (civis ou militares) e guardas-civis municipais, que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes serem os únicos presentes na cena do crime, a prova testemunhal obtida por depoimento destes agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional. 3) A sistemática probatória adotada pelo processo penal brasileiro repele a chamada “prova tarifada”, não existindo hierarquia entre provas. Ainda que o interrogatório do acusado tenha valor probatório idêntico às demais provas, deve ser levado em consideração que o mesmo não é tomado só o compromisso da verdade, pois o réu está protegido pelo princípio do “nemo tenetur se detegere”. Por outro lado, as testemunhas prestam seu depoimento sob o compromisso da verdade, estando sujeitas ao crime de falso testemunho. No caso em apreço, a versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório se mostrou isolada, enquanto os depoimentos dos agentes de segurança pública foram coerentes e harmônicos entre si, trazendo segurança suficiente para repelir o brocardo “in dubio pro reo” aplicado como fundamento da sentença absolutória. 4) Apelo ministerial provido.

Após detida análise, concluo que assiste razão ao requerimento ministerial, tendo em vista que o Acórdão foi no sentido de se dar provimento integral ao recurso de apelação para condenar o embargado nos exatos termos da denúncia, que imputou a ele o delito previsto no art. 33, cumulado com a causa de aumento prevista no inc. II, do art. 40, todos da Lei de Drogas.

Ademais, constou ainda dos depoimentos prestados pelos Guardas Civis Municipais, que a prisão em flagrante de embargado foi feita nas proximidades do Parque do Horto Municipal, localizado entre os bairros da Penha e Itararé, no Município de Vitória/ES.

Portanto, infere-se do voto de relatoria que a pretendida causa de aumento foi devidamente reconhecida na decisão embargada, o que permite concluir que sua não aplicação na terceira fase da dosimetria da pena consiste em erro material.

A correção de erro material pode ser feita inclusive de ofício, devendo o relator levar a correção do Acórdão a apreciação do plenário, neste sentido já decidiu este Colegiado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL ERRO MATERIAL CORREÇÃO - RECURSO PROVIDO.
1 Os embargos de declaração se prestam a sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do que preconiza o art. 1022 do CPC. Recurso provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 069200011869, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/03/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

Desse modo, determino a republicação do Acórdão nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33
C/C ART. 40, INC. III,
DA LEI Nº 11.343/2006 - ABSOLVIÇÃO – REFORMA - PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO – APELO PROVIDO.
1) Os guardas-civis municipais que efetuaram a prisão do recorrido e a apreensão das drogas foram harmônicos em afirmar que viram o recorrido dispensando uma sacola que posteriormente se confirmou com drogas, nas imediações do Parque do Horto Municipal de Vitória/ES, de modo que não existe dúvida acerca do fato imputado ao réu na denúncia. 2) No crime de tráfico, o depoimento dos agentes de segurança pública, policiais (civis ou militares) e guardas-civis municipais, que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes serem os únicos presentes na cena do crime, a prova testemunhal obtida por depoimento destes agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional. 3) A sistemática probatória adotada pelo processo penal brasileiro repele a chamada “prova tarifada”, não existindo hierarquia entre provas. Ainda que o interrogatório do acusado tenha valor probatório idêntico às demais provas, deve ser levado em consideração que o mesmo não é tomado só o compromisso da verdade, pois o réu está protegido pelo princípio do “nemo tenetur se detegere”. Por outro lado, as testemunhas prestam seu depoimento sob o compromisso da verdade, estando sujeitas ao crime de falso testemunho. No caso em apreço, a versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório se mostrou isolada, enquanto os depoimentos dos agentes de segurança pública foram coerentes e harmônicos entre si, trazendo segurança suficiente para repelir o brocardo “in dubio pro reo” aplicado como fundamento da sentença absolutória. 4) Apelo ministerial provido.

Diante do exposto, fica majorada a pena do embargado na fração de 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação da causa de aumento prevista no inc. II, do art. 40, da Lei nº 11.343/2006,
passando a pena definitiva para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, valorado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantido o regime inicial semiaberto, a impossbilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado, já que o embargado em respondendo ao processo solto até o presente momento.

Destarte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos declaratórios para correção do erro material, majorando a pena do embargado para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, valorado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A prevalecer este entendimento,
determino à Secretaria que efetue a republicação do Acórdão com a redação acima transcrita, bem como
realize nova intimação das partes com reabertura do prazo recursal
.

É como voto.